Tribunal: STF
Processo: RE 469054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. Não há necessidade de que o Tribunal a quo
   faça expressa menção do dispositivo constitucional objeto do
   recurso extraordinário. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.